Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716126-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, MARCIA EMIKO FUSHIKI D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e outra em face de JORDÃO PORTUGUES DE SOUZA e outra contra decisão (de ID 223734202) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0712297- 62.2019.8.07.0001). Ao examinar a admissibilidade do recurso, observei a existência de outro agravo, envolvendo as mesmas partes, e a mesma decisão, motivo pelo qual instei os Agravantes a se manifestarem sobre eventual duplicidade recursal. Os Agravantes afirmaram ter havido erro na interposição do recurso, porque de fato apresentada a mesma peça recursal em duplicidade, gerando dois Agravos de Instrumento idênticos. Requereram, portanto, a extinção do presente agravo. Por tais razões, reconheço a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, em virtude da expressa violação ao princípio da unirrecorribilidade. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Publique-se e intimem-se. Arquive-se, como de praxe. Brasília, 9 de maio de 2025 16:33:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador